Tribunal: TJDFT
Processo: 0713469-56.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TÉRMINO DO PRAZO. SILÊNCIO DO CREDOR. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, II, DO CPC, CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial, com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão da presunção de quitação do débito pelo silêncio do credor decorrido o término do prazo de acordo homologado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se, após o termo final de acordo homologado que suspendeu o processo de execução, a inércia do credor pode ser interpretada como quitação do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 922 do CPC prevê a suspensão da execução durante o prazo concedido ao devedor para cumprimento da obrigação, retomando-se o curso do processo em caso de inadimplemento.
4. A sentença homologatória do acordo não pode presumir a quitação do débito pelo simples silêncio do credor após o término do prazo, sem a devida intimação para manifestação sobre o cumprimento da obrigação.
5. A extinção do processo com fundamento no art. 924, II, do CPC exige a demonstração da satisfação integral da obrigação, não havendo que se falar em presunção de quitação por inércia do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “A inércia do credor após o término do prazo de acordo homologado não pode ser considerada como quitação do débito, independentemente da intimação do credor para manifestação sobre o cumprimento da obrigação, mesmo que haja advertência na sentença homologatória nesse sentido.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 922, parágrafo único; CPC, art. 924, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1420587, 0042745-98.2015.8.07.0001, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 04/05/2022, p. 31/05/2022; TJDFT, Acórdão 1650768, 0702515-65.2018.8.07.0001, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 07/12/2022, p. 23/01/2023; TJDFT, Acórdão 1653876, 0007535-54.2013.8.07.0001, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 25/01/2023, p. 01/02/2023; TJDFT, Acórdão 1715112, 0701570-95.2020.8.07.0005, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 13/06/2023, p. 23/06/2023; TJDFT, Acórdão 1872057, 0717746-35.2018.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29/05/2024, p. 13/06/2024.